Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ACEITE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados e produtos vendidos (CDC, art. 6o, III), a fim de assegurar a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.

2. À luz dos arts. 30 do CDC e 427 do CC, atribui-se caráter vinculante à informação e à publicidade, fazendo prevalecer a oferta em relação às cláusulas contratuais, se o contrário não resultar dos seus termos, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

3. Embora estivesse em trâmite procedimento de renegociação dos empréstimos da consumidora, com o envio por parte do gerente do banco de proposta para análise prévia, evidenciando a prova dos autos que houve o indeferimento de tal tratativa, após o setor competente constatar a existência de ação judicial que comprometeria os termos da reestruturação da dívida, não há como imprimir valor jurídico vinculante, ante a falta de adesão bilateral (CC, art. 427).

4. Recurso conhecido e desprovido.